Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Recurso Inominado: 1011707-64.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARCIA RODRIGUES FERREIRA
Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/07/2021
EMENTA:
recurso inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. consumidor. Serviço de TRANSPORTE AÉREO. atraso de voo. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAU TEMPO que não desonera a companhia aérea de providenciar alimentação aos clientes. tratamento desrespeitoso no caso concreto. ACOMODAÇÃO EM HOTEL sem prestação do serviço de alimentação. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO a ser FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Condições climáticas adversas que, via de regra, constitui motivo de força maior e, consequentemente, exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo.
2. Todavia, ainda que comprovado o mau tempo, tal fato não exime a companhia aérea da obrigação de prestar o devido amparo aos seus clientes (alimentação, acomodação, etc), o que não restou observado no caso dos autos.
3. Conforme verificado no caso sub examine, mesmo diante do enorme atraso devido ao mau tempo, a companhia aérea em nenhum momento disponibilizou voucher de alimentação à consumidora, a qual chegou a passar mal no aeroporto, buscando atendimento médico, consoante documento colacionado no ID 89478562.
4. A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011707-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 531.390.971-15 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021